Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-30.2023.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006729-30.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M.J.A DA SILVA COMERCIO - CNPJ: 08.835.219/0001-12 (APELANTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), MARIA JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 240.268.081-49 (APELANTE), KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.485.276/0001-68 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006729-30.2023.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante
: M.J.A da Silva Comercio ME.

Apelado
: Kawasaki Advogados Associados.

E M E N T A

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006729-30.2023.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante
: M.J.A da Silva Comercio ME.

Apelado
: Kawasaki Advogados Associados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por M.J.A da Silva Comercio ME. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada em face de Kawasaki Advogados Associados, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, a apelante requer a nulidade da r. sentença, a fim de que seja determinado que a parte ré promova a exibição judicial de cópia do contrato e documento de transação bancária que comprovam a origem do boleto no valor de R$ 7.214,10 (sete mil e duzentos catorzes e dez centavos), bem como que seja deferida a medida liminar para que o réu junte aos autos toda a documentação atinente à relação entre as partes, que deram origem a emissão do boleto de cobrança no prazo de 05 dias, ou opor as circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1006729-30.2023.8.11.0004– Barra do Garças.

Apelante
: M.J.A da Silva Comercio ME.

Apelado
: Kawasaki Advogados Associados.

V O T O

Cinge-se dos autos que M.J.A da Silva Comercio ME. ajuizou ação cautelar de exibição de documentos em face de Kawasaki Advogados Associados, visando que a requerida “
junte aos autos contrato de alienação que deu origem a cobrança, bem como comprovação da relação contratual entre as partes, a origem da cobrança do boleto enviado a autora, bem como qual seria o contrato de financiamento que gerou a cobrança.”
Requereu a concessão da liminar para que os documentos sejam exibidos em 05 dias.

Durante a marcha processual, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a (i) ilegitimidade de Kawasaki Advogados Associados referente à pretensão de exibição de cópia do contrato celebrado com o Banco Bradesco; e (ii) falta de interesse de agir consistente na ausência de demonstração da existência de relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato de financiamento, bem como na inexistência de comprovação de prévio pedido na via administrativa. Contudo, decorreu o prazo sem qualquer manifestação da demandante.

Assim, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de incongruência da peça inicial da autora, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. (id. 190717352).

Irresignada, a apelante requer a nulidade da r. sentença, a fim de que seja determinado que a parte ré promova a exibição judicial de cópia do contrato e documento de transação bancária que comprovam a origem do boleto no valor de R$ 7.214,10 (sete mil e duzentos catorzes e dez centavos), bem como que seja deferida a medida liminar para que o réu junte aos autos toda a documentação atinente à relação entre as partes, que deram origem a emissão do boleto de cobrança no prazo de 05 dias, ou opor as circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que “No caso dos autos, a demandante deixou de comprovar a realização de qualquer diligência seja para Kawasaki Advogados Associados ou para o Banco Bradesco, mesmo intimada para sanar as inconsistências apontadas. Assim, mister se faz o indeferimento da petição inicial
”.

Veja trecho da decisão,
verbis
:

“Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por M. J. A. DA SILVA COMÉRCIO ME em face de KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS. A autora narra ter celebrado com o BANCO BRADESCO um contrato de alienação fiduciária para aquisição do veículo FIAT/STRADA FIREFLEX, Tipo 23- CAMINHONETE, Fabricação/Modelo 2011/2012, Placa OAR5996, RENAVAM 00378937839, de cor Branca, referente à cota 8133/217. Relata que se tornou inadimplente em 10/10/2014, o que motivou o ajuizamento da ação de busca e apreensão nº 0005649- 29.2015.8.11.0004. Diz ter procurado a ré em 12/08/2016, que era responsável pela cobrança, oportunidade na qual negociou a quitação do contrato, conforme comprovante de pagamento. Contudo, a ação judicial não foi extinta e hoje a autora sofre os efeitos de uma ação de execução.

Por tais razões, requer seja determinado à ré que “junte aos autos contrato de alienação que deu origem a cobrança, bem como comprovação da relação contratual entre as partes, sendo necessário a juntada pela empresa hora ré, a origem da cobrança do boleto enviado a autora, bem como qual seria o contrato de financiamento que gerou a cobrança.” Requer a concessão da liminar para que os documentos sejam exibidos em 05 dias.

Em decisão anterior a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a (i) ilegitimidade de KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS referente à pretensão de exibição de cópia do contrato celebrado com BANCO BRADESCO; e (ii) falta de interesse de agir consistente na ausência de demonstração da existência de relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato de financiamento, bem como na inexistência de comprovação de prévio pedido na via administrativa. Contudo, decorreu o prazo sem qualquer manifestação da demandante.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA.

No caso dos autos, a autora pretende que KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS exiba cópia do contrato de financiamento celebrado com BANCO BRADESCO. Por certo, a sociedade advocatícia não participou da relação jurídica entre as partes, razão pela qual não há legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Além disso, toda a fundamentação jurídica da petição inicial ajuizada pela parte autora dispõe sobre a exibição de documentos por parte da instituição bancária, ou seja, nota-se a incongruência da peça inicial
.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

(...)

Em outras palavras, a exigência de que a parte traga nos autos elementos mínimos de que tentou resolver o conflito sem o aparato judicial também constitui incentivo à solução consensual.

Além disso, embora possível o ajuizamento de ação de exibição de documentos pelo procedimento comum ordinário, necessário o cumprimento dos requisitos exigidos pelo Recurso Especial nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários, São eles: a) demonstração da existência de relação jurídica entre as partes; b) comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável; c) e pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Ou seja, a demonstração de relação jurídica entre as parcelas e a comprovação de prévio pedido na via administrativa são requisitos que devem ser preenchidos pela autora.

No caso dos autos, a demandante deixou de comprovar a realização de qualquer diligência seja para Kawasaki Advogados Associados ou para o Banco Bradesco, mesmo intimada para sanar as inconsistências apontadas. Assim, mister se faz o indeferimento da petição inicial

(id. 190717352 – negritei).

Entretanto, em suas razões recursais, de forma equivocada, a apelante limita-se a sustentar a nulidade da r. sentença, a fim de que seja determinado que a parte ré promova a exibição judicial de cópia do contrato e documento de transação bancária que comprovam a origem do boleto no valor de R$ 7.214,10 (sete mil e duzentos catorzes e dez centavos), bem como que seja deferida a medida liminar para que o réu junte aos autos toda a documentação atinente à relação entre as partes, que deram origem a emissão do boleto de cobrança no prazo de 05 dias, ou opor as circunstâncias previstas no artigo 398, § único do CPC.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, ante ao indeferimento da inicial e a autora, em sede recursal, repisou os termos da exordial, que restou indeferida.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024